Tribunal: STF
Processo: ARE 1472610
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO. 



    Afastada a tese de atipicidade da conduta no delito de ameaça. Não merece respaldo o argumento de que ausente dolo na conduta do apelado, sob o argumento de que não pretendia causar temor real à vítima. 



    Versão da vítima firme no relato, de forma detalhada, desde a fase policial, da ameaça sofrida, descrevendo a entrada do acusado em sua residência, sem a sua autorização, indicando a motivação dos fatos delitivos -não aceitação do término do relacionamento entre ambos. 



    Isolada a versão do acusado de que apenas estava conversando com a ofendida, bem como de que a porta ficou aberta, não sendo impedido de entrar. No âmbito da violência doméstica, onde os delitos são frequentemente praticados na intimidade dos envolvidos, sem testemunhas, o relato das vítimas assume especial importância. 



    Mantida indenização por danos morais em favor da vítima. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, suspensa pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, em razão da prática do crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal) (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 12). 



    Alegando violação ao art. 5º, caput, e incisos LV, LIV e LVII, da CF/88, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 17).



    Aduz que deve ser absolvido “uma vez que a própria ofendida sequer soube relatar com mínima precisão o ocorrido, não tendo nem mesmo mencionado quais foram as ameaças proferidas pelo acusado contra a sua pessoa, se é que aconteceram.” 



    Afirma que “inexistem provas capazes de corroborar a palavra da vítima acerca da veracidade dos fatos, uma vez que os fatos não restaram devidamente esclarecidos. Somente as declarações colhidas em juízo não são suficientes para ensejar a responsabilização do réu pelos fatos descritos na denúncia, pois carece de certeza necessária para impor uma condenação.” 



    Requer, assim, o provimento do apelo extremo, “para cassar o acórdão recorrido.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que, “a violação ao dispositivo constitucional não foi ventilada no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração para sanar as omissões, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 21).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17): 



    O caso em tela versa sobre o cerceamento de defesa ao qual o recorrente está sendo privado do seu direito. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e jurídica, e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que zela pelo contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, onde a ausência de prova material, ou seja, o recorrente busca violação dos artigos elencados e a negativa de vigência de lei Federal. 



    No caso concreto o Autor está tendo seu direito violado com a negativa de vigência ao artigo 5° X da CF e artigo 386 CPP. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao manter a condenação do recorrente pela prática dos crimes de violação de domicílio e ameaça (Doc. 12): 



    Em juízo, a vítima Joseane disse que, no dia dos fatos, estava saindo com seu amigo para ir até a casa do pai do seu filho, momento em que o acusado chegou ao local (estacionamento do apartamento), por volta das 22h, de bicicleta e começou a gritar e pedir para que ela saísse do seu carro. Ao descer do carro, ambos foram até o apartamento da vítima, pois o acusado alegou haver deixado uns pertences que eram seus. Dentro da residência, começou a discussão entre a ofendida e o réu, motivada pelo fato de que não aceitava o término de seu relacionamento. Referiu que ele disse saber a placa do veículo de seus amigos, bem como conhecia pessoas que poderiam fazer algo contra ela e seu amigos. Ainda, teria dito que sabia onde o pai dos filhos da vítima morava. Pediu as medidas protetivas contra o réu, as quais estavam vigentes à época dos fatos, já que foi agredida fisicamente, anteriormente, por ele, na frente dos filhos dele. Não havia mais ninguém no apartamento quando o acusado fez as ameaças. Foi clara ao dizer que fechou a porta porque não queria que ele entrasse. 



    O réu, em seu interrogatório, negou as imputações que lhe foram feitas. No dia dos fatos, referiu estar com a vítima no apartamento dela, até as 17 horas. Após, foi para sua casa, mas esqueceu uma mochila e resolveu retornar, oportunidade em que encontrou a vítima no carro com outro homem, aos beijos. Disse que ficou alterado, mas não agrediu ninguém, apenas tinha a intenção de conversar com a ofendida. Esperou ela na porta do apartamento e, após, os dois entraram no imóvel. Referiu que ela não fechou a porta. Disse que não ameaçou ela tampouco qualquer familiar, bem como não tentou forçar o relacionamento. 



    Da prova oral coligida nos autos, a versão da vítima é firme e coerente, desde a fase policial, a qual relatou, de forma detalhada, as ameaças sofridas, pontuando que o acusado não aceita o término do relacionamento, inclusive já tendo solicitado medidas protetivas de urgência, por agressão física anterior. Ainda, afirmou, de forma categórica, que o réu entrou em sua residência, à noite, sem autorização. 



    Como se vê, a versão do acusado de que apenas quis conversar com ela e a sua entrada à residência foi franqueada pela vítima, está isolada no conjunto probatório. 



    Nota-se que o apelante, em que pese negue os fatos, confirma que esteve no local, ficou alterado porque viu a vítima beijar outro homem, bem como foi até o apartamento desta com ela. 



    No que concerne ao delito de ameaça, não merece respaldo o pleito da Defesa de que está-se diante de atipicidade da conduta, uma vez que não estaria configurada comprovação da idoneidade de ser realizado o mal injusto e grave. Isso porque o tipo penal do artigo 147 do Código Penal requer que a ameaça seja séria e idônea à intimidação da pessoa contra quem foi dirigida, o que ocorreu no caso em apreço em relação às vítimas, que se sentiram amedrontadas e assustadas diante do fato vivenciado, quando o infrator expôs à vítimas sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave. 



    É de se destacar, ainda, que, no âmbito da violência doméstica, onde os delitos são frequentemente praticados na intimidade dos envolvidos, sem testemunhas, o relato da vítima assume especial importância. 



    Nesse contexto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04/11/2020; ARE 1135535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente